Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005531-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade, Exercício arbitrário ou abuso de poder, Liberdade Provisória, Constrangimento ilegal (art. 146), Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.091.411-92 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (IMPETRANTE), JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.091.411-92 (PACIENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LUIS GRAPIGLIA - CPF: 657.668.579-34 (VÍTIMA), LAUDETE FATIMA ALESSI GRAPIGLIA (VÍTIMA), JOAB ARAUJO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2o, INC. II, §2o-A, INC. I, DO CP
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
MATÉRIAS QUE EXIGEM MAIORES INCURSÕES NO ACERVO DE PROVA DO FEITO CORRELATO INADMITIDAS NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO:

2.1. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA EM MENOS DE QUATRO MESES – SÚMULA N.o 52 DO STJ –
2.2. NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, como a
tese de negativa de autoria, com a pretendida absolvição do paciente; a requerida alteração da pena imposta na sentença penal condenatória; a alegada ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, com violação do enunciado n.o 14 da súmula do STF; e a insurgência quanto à parcialidade do d. juízo singular, exigem maiores incursões no acervo de provas produzido nos autos da ação penal originária, não podem ser discutidas no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, devendo ser suscitadas em recurso de apelação, que possui efeito devolutivo amplo, a permitir que o eg. TJMT se debruce sobre todo o conjunto probatório do processo criminal.

2. MÉRITO:

2.1

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, cujo trâmite perdurou menos de 04 (quatro) meses, a despeito da dualidade de réus, assistidos por defensores diversos, já tendo sido prolatada a sentença penal condenatória, o que faz incidir o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula n.o 52 do STJ.

2.2

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que está lastreada no fato de que permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite processual e, ainda, persiste o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal por ele ostentado, com
outra condenação provisória por crime patrimonial e corrupção de menores, uma vez que isto sugere que faz da prática ilícita, notadamente contra o patrimônio, o seu meio de vida
, a exigir a sua manutenção apartado da sociedade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR

PACIENTE(S)

JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,

prolatada nos autos da ação penal n.o 0010767-58.2019.8.11.0064 – código 699063, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP
, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 175 (cento, setenta e cinco) dias-multa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de
02/10/2019
, sem que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento do inquérito policial e da instrução criminal tenham sido respeitados.

Nessa esteira, aduz a existência de
culpa exclusiva dos órgãos estatais
, uma vez que, de forma equivocada, os autos originários teriam sido remetidos à i. Defensoria Pública para a apresentação de alegações finais, nada obstante os réus estivessem representados por advogados particulares, os quais, inclusive, já haviam juntado as derradeiras razões, o que causou atrasos no trâmite processual.

Lado outro, assevera a
inidoneidade da fundamentação despendida na decisão segregatícia
, que afirma estar lastreada na mera gravidade abstrata do crime, que é insuficiente para indicar o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

E, ainda,
questiona a autoria do crime
, ao argumento de que as vítimas não reconheceram o paciente como um dos executores do roubo e o corréu
Joab Araújo Almeida
, que assumiu a autoria do delito, teria declarado que o comparsa apenas lhe deu uma carona até a residência dos ofendidos, a evidenciar a
suficiência das providências cautelares menos severas.

Sob outra vertente, assevera a
existência de diversos vícios processuais
, pois não teriam sido fornecidas as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos ao advogado do increpado, em evidente
afronta ao enunciado n.o 14 da súmula do STF
; e, durante a audiência de instrução,
o d. juízo teria submetido o acusado à situação vexatória
, ao questioná-lo se mantinha uma relação íntima com o coacusado
Joab
,
caracterizando o abuso de poder
.

E, em derradeiro, sustenta a necessidade de
readequação da pena imposta ao sentenciado
, porquanto não comprovado que fazia uso de arma de fogo durante a prática criminosa, a tornar ilegal a incidência da majorante de pena prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157 do CP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 36124491 ao ID 36318476.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 37053485), informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 37511965.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 39172953).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita, as
discussões acerca da autoria delitiva
, com a pretensão de absolver o paciente, bem assim a pretendida readequação da pena imposta, com o afastamento da majorante de pena prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157 do CP,

pois com a prolação da sentença penal condenatória na instância primitiva restou reconhecida pelo d. magistrado sentenciante, após ampla análise das provas produzidas durante a instrução criminal, a comprovação da materialidade
do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e da autoria delitiva imputada ao condenado.

Logo, afastar tais conclusões exige a averiguação minuciosa dos fatos e elementos probatórios produzidos no feito correlato, o que não pode ocorrer em
habeas corpus
, em razão de seu rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação de provas, sendo, pois, a matéria passível de análise em recurso próprio, que é a apelação.

Aliás, esse eg. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(cfe.
Enunciado orientativo no 42
do IUJ no 101532/2015).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
(...) a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Além disso, é de se destacar que já houve condenação em primeiro grau, tornando-se ainda mais inviável o pleito de reconhecimento da alegada inocência. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
”
(HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

E quanto a pena fixada em sentença, a Corte Cidadã assim se manifestou “
A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de habeas corpus, salvo em situações excepcionais
” (HC 402.822/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Ainda nessa ordem de ideias, a
alardeada ocorrência de nulidades processuais, como a aventada ofensa à ampla defesa, com violação ao enunciado n.o 14 da súmula do STF
, e
a alegação defensiva de que o d. magistrado sentenciante submeteu o paciente à situação vexatória durante a audiência de instrução
,
que se refere à hipótese de suspeição
, também exigem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, incompatível com a via eleita, comportando, portanto, arguição por meio do recurso de apelação, que possui efeito devolutivo amplo, de modo a permitir que o eg. Tribunal de Justiça se debruce sobre todos elementos probantes produzidos nos autos da ação penal originário.

Com isso, não restam dúvidas de que tais matérias não comportam apreciação na ação mandamental, estando a presente impetração, em tais pontos, sendo utilizada como substitutiva dos recursos próprios.

Ante o exposto,
preliminarmente
, por inadequação da via eleita,
extingo parte do
mandamus,
apenas
em relação
à tese de negativa de autoria, com a pretendida absolvição do paciente; à requerida alteração da pena imposta na sentença penal condenatória; à alegada ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, com violação do enunciado n.o 14 da súmula do STF; e à insurgência quanto à parcialidade do d. juízo singular,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto às teses remanescentes de excesso de prazo na prisão preventiva e de ausência de fundamentação idônea para a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Jhonatan da Silva Oliveira foi preso em flagrante no dia
02/10/2019
, por supostamente praticar o crime de roubo circunstanciado juntamente com o comparsa
Joab Araújo de Almeida
, custódia esta que foi convertida em preventiva.

Encerrada a fase investigativa, o i. órgão ministerial de 1o grau ofertou a denúncia, que foi devidamente recebida em
22/10/2019
. Citado, o beneficiário nesse remédio heroico apresentou a resposta à acusação no dia
08/11/2019.

Posteriormente, rejeitadas as preliminares arguidas pela i. defesa e não sendo hipótese de absolvição sumária dos réus, o d. juízo singular ratificou o recebimento da peça acusatória e designou a audiência de instrução para o dia
30/12/2019
, que se realizou na data aprazada, sendo então encerrada a fase instrutória.

Na sequência, a d. autoridade judiciária concedeu prazo de 05 (cinco) dias para o coacusado
Joab
formular o pedido de insanidade mental, mencionado durante a solenidade judicial, o que foi apresentado em
04/01/2020
, juntamente com pedido de revogação da prisão preventiva, requerimentos estes que, na linha da manifestação ministerial, foram indeferidos pelo d. magistrado de 1o grau. Também no dia
04/01/2020
, o paciente acostou aos autos originários as suas alegações finais.

E, com a juntada das derradeiras alegações do corréu e do Ministério Público, a sentença penal condenatória foi prolatada no dia
17/02/2020
, sendo
Jhonatan da Silva Oliveira condenado pelo cometimento do crime tipificado
no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP
, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 175 (cento, setenta e cinco) dias-multa, e a ele negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Irresignado, o sentenciado opôs embargos de declaração do édito condenatório, os quais não foram conhecidos pela d. autoridade acoimada de coatora, porque manifestamente incabíveis, uma vez que não tinham o propósito de sanar vício ou erro material, consoante preveem o art. 1.022 do CPC c/c art. 619 e art. 3o, ambos do CPP, mas tão somente de modificar a decisão condenatória por via inadequada.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima exposto, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
02/10/2019
,
não verifiquei o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo.

Ao contrário, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a fim de dar celeridade ao trâmite processual, tanto que a audiência de instrução foi realizada durante o recesso forense [30/12/2019], sendo, na ocasião, dada por encerrada a fase instrutória, com a sentença penal condenatória prolatada em 17/02/2020, ou seja, apenas após quatro meses da instauração da ação penal, que se deu em 22/10/2019, com o recebimento da denúncia, nada obstante a dualidade de réus, assistidos por defensores diversos.

Assim, resta induvidoso que na hipótese versada incide o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula do STJ,
in verbis:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Impende frisar, nesse aspecto, que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los à luz do princípio da razoabilidade para definir eventual excesso.

Nessa toada, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Desta feita, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, os prazos processuais não devem ser analisados de forma isolada, mas sim globalmente, considerando a complexidade do processo, de modo que eventual procrastinação em um ato processual possa ser compensada em outro.

Portanto, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos protelatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite da ação penal correlata com as peculiaridades do caso concreto.

2.

Da negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Do exame detido do édito condenatório, verifico que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado do édito condenatório na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçaram com a condenação, uma vez que concluída pela comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Eis o trecho da decisão vergastada:

“
Considerando que os acusados responderam a presente ação penal presos, bem como restavam devidamente comprovadas a materialidade e autoria e que perduraram os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estabelecida nesta sentença, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade
”
(ID 36142463 - Pág. 4).

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, cuja cópia do
decisum
foi acostada aos autos eletrônicos sob o ID 36139452 - Págs. 7/10.

Nessa toada, ao que ressai do referido pronunciamento judicial, a prisão preventiva foi imposta para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que registra outra
condenação provisória pelo crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cujo processo executivo de pena foi autuado sob o n.o 13005-84.2018.811.0064.

À vista disso, resta evidente o perigo social que o beneficiário nesse remédio heroico representa à sociedade, pois a anotação penal que possui sugere não ser este um fato isolado em sua vida, mas, sim, que faz do cometimento reiterado de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida e que sequer a condenação é capaz de afastá-lo do mundo da ilicitude.

Portanto, conclui-se que o sentenciado não apenas aparenta ser propenso à prática reiterada de condutas ilícitas, como, também, que possui a incapacidade de controlar-se no meio social, revelando uma certeza pela impunidade, a justificar que seja retirado cautelarmente da sociedade para garantir a ordem social.

Assim, cabe
ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê ameaçada por aqueles que apresentam um perigo social manifesto, já que inadmissível que toda a coletividade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Desta feita, a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença funda-se na indispensabilidade de resguardar o princípio da prevenção geral, sob o aspecto da retirada cautelar do corpo social do indivíduo que revela uma personalidade deturpada, voltada para a prática constante de infrações penais, visando garantir, com isso, a segurança pública, que é direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.

Logo, como restou evidenciado que o condenado se mostra voltado para o mundo da ilicitude, ostentando outro procedimento criminal, por crime da mesma natureza, resta induvidoso que merece permanecer em cárcere provisório para o acautelamento da ordem pública, mesmo porque esse entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência desse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Não são outros os termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E
m sendo assim,
por ter o d. magistrado sentenciante amparado a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na aparente contumácia delitiva do sentenciado, entendo por suficientemente fundamentada a sua prisão preventiva na imprescindibilidade de resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança da sociedade será acautelada, preservando, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de condutas criminosas pelo increpado.

Alia-se a isso, ainda, que Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Com isso, tais fatores concretos, bem delineados nas razões de decidir e extraídos do caso concreto, impedem considerar a sentença vergastada, no ponto que nega ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, mantendo a prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, a renitência do condenado no cometimento de crimes, a toda evidência, demonstra a insuficiência da sua mera vinculação ao processo, mediante a fixação de restrições menos drásticas, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, podendo, inclusive, tais providências servirem como um estímulo para o paciente persistir na delinquência, pois, ao que tudo indica, nem mesmo a sua condenação em outro feito foi suficiente para não mais reincidir na prática de condutas ilícitas.

Assim, indiscutível que a providência acautelatória mais drástica se apresenta como única medida capaz de proteger todo o corpo social do risco de reiteração delituosa do increpado.

E, devidamente demonstrado o p
erigo gerado pelo estado de liberdade do condenado
, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas por ele não se apresentam suficientes para garantir-lhe a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Destarte, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao favorecido nessa ordem o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange
à tese de negativa de autoria, com a pretendida absolvição do paciente; à requerida alteração da pena imposta na sentença penal condenatória; à alegada ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, com violação do enunciado n.o 14 da súmula do STF; e à insurgência quanto à parcialidade do d. juízo singular
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
0010767-58.2019.8.11.0064 – código 699063
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020